Tribunal: CARF
Processo: 10384.720391/2013-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-08-03

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.720391/2013-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.585 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
CARLOS OLIVIO TEIXEIRA MENEZES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
MULTA DE OFÍCIO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO.
No caso concreto, inviável o deferimento da pretensão do sujeito passivo de
ver afastada a multa de ofício da exigência fiscal, por não configurar erro
escusável.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
A multa de ofício está prevista no artigo 44, I da Lei 9.430/96 e se lança de
ofício quando constatada a ocorrência do fato gerador não declarado pelo
Contribuinte.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 05.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir
depósito no montante integral. ( Vinculante conforme Portaria MF no 277 , de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das matérias preclusas e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Letícia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.720391/2013-00
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.585 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.720391/2013-00

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 46/48) interposto pelo Contribuinte
CARLOS OLIVIO TEIXEIRA MENEZES, contra a decisão da 1a Turma da DRJ/SPO (e-fls.
35/39), que julgou improcedente a impugnação contra a notificação de lançamento (e-fls. 11/16),
conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO.
Os rendimentos tributáveis comprovadamente omitidos na declaração de ajuste anual,
detectados em procedimento de ofício, devem ser adicionados à base de cálculo
declarada para efeito de apuração do imposto devido.
APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
Em consonância com a legislação de regência, a apuração de omissão de rendimentos
tributáveis enseja a aplicação da multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento),
lastreada na falta de declaração por parte do contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da declaração de
rendimentos do contribuinte ano calendário 2010, que apurou uma omissão de rendimentos
tributáveis no valor de R$ 17.512,85, recebidos do Município de Teresina – CNPJ no
06.554.869/0007-50, procedendo à compensação do correspondente imposto de renda retido na
fonte, no valor de R$ 1.623,28, o que resultou na exigência de imposto suplementar de R$
2.917,42, multa de ofício de R$ 2.188,06 e juros de mora de R$ 488,66, calculado até
31/01/2013.
Na impugnação interposta o contribuinte não contesta a base de cálculo, mas alega
que em função de erro de informação fornecida pela prefeitura não lhe poderia ser imputada
qualquer multa, pois o equívoco ocorreu na informação prestada pela fonte pagadora.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/04/2015 (e-fl.45), o
contribuinte interpôs em 05/05/2015 recurso voluntário (e-fls. 46/48), e alega em síntese:
- que no documento que servia de base para declaração de rendimentos fornecida
pela Prefeitura constava o valor de R$ 169.114,89 e que este é o valor que consta nos arquivos
na prefeitura, conforma nova atualização datada de 17/05/2015;
- que em razão do equívoco na informação prestada pela fonte pagadora não lhe
pode ser imputada a multa de ofício de 75% e juros de mora;
- que a multa de ofício e os juros são inconstitucionais, pois confiscatórios;
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.585 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.720391/2013-00

- que a receita não considerou ao colocar como omissão de rendimento R$
17.512,85, referente ao pagamento de pensão alimentícia;
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso é tempestivo, porém, não conheço das alegações quanto a: 1)
informação de que o valor de R$ 169.114,89 estaria correto por constar dos arquivos da
prefeitura em 17/05/2015; 2) não dedução de R$ 17.512,85 referente ao pagamento de pensão
alimentícia; 3) Multa e juros confiscatórios; tendo em vista que as matérias não foram trazidas na
impugnação, portanto preclusas.
Copio a seguir conteúdo da impugnação:

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.585 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.720391/2013-00

Nos termos dos arts. 16 e 17, ambos do Decreto n° 70.235/72, que regula o
processo administrativo fiscal, todos os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a
defesa deverão ser mencionados na impugnação, considerando-se não impugnadas as matérias
não expressamente contestadas.
Desta forma, a matéria não discutida na peça impugnatória foi atingida pela
preclusão, não mais podendo ser debatida na fase recursal. De matéria não expressamente
recorrida resulta definitividade do crédito tributário na esfera administrativa.
Ademais, por força da Súmula Carf no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade a cerca da multa de ofício e juros confiscatórios.
Remanesce em litígio a alegação quanto à imputabilidade de multa de ofício e
juros de mora em caso de equívoco na informação prestada pela fonte pagadora.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no recurso voluntário.
Mérito
A matéria abordada pela Recorrente está relacionada a exigência da multa de
ofício e juros sobre os valores lançados, ao argumento de que não seriam aplicáveis face ao
equívoco na informação prestada pela fonte pagadora.
De fato, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais tem jurisprudência
consolidada ao longo dos anos no sentido da exoneração da multa de ofício em nome do
beneficiário dos rendimentos, quando levado a praticar erro no preenchimento da sua
declaração.
Súmula CARF no 73
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
Há que se verificar, portanto, se a súmula em questão seria aplicável ao caso dos
autos. Quanto a questão, trago importante informação contida no acórdão recorrido:
Ademais, no presente caso, o comprovante de rendimentos de fls. 09, datado de
08/04/2011, já apontava o rendimento tributável no montante de R$ 186.627,74
enquanto que a declaração de ajuste anual, às fls. 17/22, em que foi informado o
rendimento de R$ 169.114,89, gerando a omissão de R$ 17.512,85, foi entregue pelo
contribuinte após aquela data, em 29/04/2011.
De acordo com a informação prestada pela DRJ, o comprovante de rendimentos
de fls. 09, datado de 08/04/2011, já apontava o rendimento tributável no montante de R$
186.627,74, ou seja, quando da entrega da DIRPF em 29/04/2011, a fonte pagadora já havia
emitido documento correto, que deveria ter sido utilizado pelo recorrente.

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.585 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.720391/2013-00

Entendo, porém, que a situação em apreço não se amolda ao enunciado da Súmula
CARF no 73, pois no momento da entrega da declaração de imposto de renda, já havia sido
emitido comprovante com as informações corretas, que o próprio recorrente tinha conhecimento
e anexa à fl. 09.
Dessa feita, é inviável o deferimento da pretensão do recorrente de ver afastada a
multa de ofício da exigência fiscal, por não configurar erro escusável. A penalidade é devida e
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.585 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.720391/2013-00

encontra respaldo em lei nos casos de lançamento de ofício (art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de
1996).
Os juros de mora não se revestem do caráter de penalidade e incidem
automaticamente sobre o crédito tributário enquanto não quitado no vencimento, ainda que
suspensa sua exigibilidade, exceto se coberto por depósito no montante integral. Logo, deverão
ser mantidos. É o que asseveram o art. 161 da Lei no 5.172, de 1966 (CTN) e a Súmula CARF no
05. Confirma-se:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e Não há como alegar da aplicação de quaisquer medidas de
garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.
[...]
Súmula CARF no 5:
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito
no montante integral. (Vinculante , conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018)
Conclusão
Ante ao exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
matérias preclusas, e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital